Tribunal: TJMT
Processo: 1004634-57.2024.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004634-57.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), EWERTON MARLON GUEDES - CPF: 028.961.481-32 (AGRAVADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA DAS AÇÕES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por ausência de violação ao art. 90, §4º, do CPC e por estar a decisão recorrida em conformidade com a tese firmada no Tema 587 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há
bis in idem
na fixação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução; e (ii) se é aplicável o art. 90, §4º, do CPC para reduzir ou afastar a condenação em honorários, em razão da ausência de resistência da parte exequente à extinção da execução.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada no REsp 1.520.710/SC (Tema 587/STJ), no sentido de que os honorários podem ser fixados autonomamente na execução e nos embargos, respeitado o limite previsto no art. 85, §3º, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ veda a compensação dos honorários entre as ações, reconhecendo sua autonomia relativa, desde que não ultrapassado o percentual legal máximo.

5.

O princípio da causalidade foi corretamente aplicado, considerando que a parte exequente ajuizou execução mesmo após o acordo prévio entre as partes, sendo legítima a fixação dos honorários contra quem deu causa à demanda.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios podem ser fixados tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, de forma autônoma, desde que respeitado o limite máximo previsto no art. 85, §3º, do CPC. 2. A responsabilidade pela verba honorária decorre do princípio da causalidade, sendo legítima a fixação contra quem deu causa ao ajuizamento da ação. 3. A ausência de resistência à extinção da execução não impede a condenação em honorários, quando a parte deu causa à propositura da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 10; art. 90, §4º; art. 1.030, I, "b" e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.956.987/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1004634-57.2024.8.11.0015

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: EWERTON MARLON GUEDES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 587
), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (não violação ao art. 1.022 c/c art. 489 CPC).

O agravante alega violação ao art. 90, §4º do Código de Processo Civil; argumenta que o presente caso não está inserido nas hipóteses da tese do repetitivo firmado no REsp 1.520.710/SC (Tema 587).

Aduz que
“há dissídio jurisprudencial, uma vez que o posicionamento do acórdão recorrido, partindo de mesmo suporte fático e jurídico, chegou à conclusão diametralmente oposta ao acórdão paradigma proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento nº 2231043-97.2024.8.26.0000, que corrobora precedente do STJ”
(id. 282840371).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 282945869.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de
multa prevista no art. 1.021 § 4º do Código de Processo Civil, bem como a condenação por litigância de má-fé (art. 79 e 80 do CPC) (id. 283341871).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 587
), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (não violação ao art. 1.022 c/c art. 489 CPC).

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra o ponto da decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.

Pois bem.

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Terceira Câmara de Direito Privado (id 252216159). Alegou alega violação ao art. 90, §4º do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.

Nas razões de seu Recurso de Apelação requereu o afastamento da
condenação em honorários, pois já arbitrada nos autos dos Embargos à Execução, sob pena de
bis in idem
, “
ou, caso assim não se entenda, que sejam reduzidas pela metade, pois o BANCO não ofereceu resistência à extinção, na forma que dispõe o art. 90, §4º, do CPC
.

E, no Recurso Especial também mencionou que a “
controvérsia cinge-se à fixação dos honorários de sucumbência nos autos da execução, o que configura bis in idem, uma vez que também foram fixados honorários de sucumbência nos autos dos embargos à execução
”. Na forma de pedido subsidiário,
“se mantida a fixação dos honorários, estes deveriam ser reduzidos pela metade.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
O recorrente alega ofensa ao artigo 90, §4º do CPC, ao argumento de que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, configurando bis in idem.

Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que os honorários devem ser fixados de forma independente na execução e nos embargos à execução, tendo em vista a autonomia dessas ações, não sendo cabível a compensação dos honorários fixados nos embargos com aqueles fixados na execução, conforme tese firmada no REsp 1.520.710/SC sob o rito dos recursos repetitivos:

“Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de extinção da ação, sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente da ação, o ônus da sucumbência deverá ser arbitrado para a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda judicial. Demonstrado, no caso concreto, ter sido o exequente/embargado quem deu causa à extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição do título executado, legítimo suportar os ônus da sucumbência. Sentença mantida.” (N.U 0000018-24.1989.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) (grifo nosso)

Lado outro, há tese firmada no E. REsp 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixada nos seguintes termos: “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73. Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”. (STJ, REsp1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/04/2019)

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no caso, é da parte exequente/apelante, de modo que tendo sido fixado os honorários advocatícios no patamar de 10% em cada ação, se mostra atendido o limite máximo previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Por oportuno, colaciono a norma processual referente aos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim, diante das peculiaridades da causa, entendo que a verba honorária deve ser mantida no patamar fixado, o que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

Disposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo.

É como voto.”

Nesse contexto, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC,
Tema 587/STJ
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução".”.

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que se encontra em conformidade com a orientação do STJ.

Súmula 83 do STJ

A Súmula 83 do STJ preconiza que "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

O recorrente também, calcado em ofensa ao artigo 90, §4º do CPC, afirma que, se mantida a condenação, os honorários devem ser reduzidos pela metade em razão da ausência de resistência do recorrente, que requereu a desistência da ação logo após o executado entabular acordo diretamente na agência bancária.

No acórdão recorrido, entretanto, entendeu-se que os honorários devem incidir contra quem deu causa ao ajuizamento da demanda:

“[...] Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de extinção da ação, sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente da ação, o ônus da sucumbência deverá ser arbitrado para a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda judicial. Demonstrado, no caso concreto, ter sido o exequente/embargado quem deu causa à extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição do título executado, legítimo suportar os ônus da sucumbência. Sentença mantida.” (N.U 0000018-24.1989.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) (grifo nosso) [...]”.

Isto porque, simples leitura da sentença aclara que, “embora tenha alegado a necessidade de inversão do ônus da sucumbência, razão não assiste a parte exequente, tendo em vista que ela pospôs a presente ação meses depois do executado já ter renegociado com a instituição financeira, demonstrando grande desorganização do banco exequente, uma vez que demandou por dívida acordada.
”

Portanto, como ajuizou demanda depois de o executado ter negociado a dívida, deu causa ao ajuizamento da ação, além de requerer a condenação do recorrido em honorários, o que revela sua resistência.

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com orientação do STJ em caso
análogo
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. NÃO ISENÇÃO DO EXEQUENTE DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 153/STJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal em desfavor do INSS objetivando cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.
II - O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária.
Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.823.618/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 23/3/2020; REsp n. 1.795.760/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 3/12/2019; e AgRg no REsp n. 1.553.387/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.956.987/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 90, §4º do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do STJ.

Ademais, “a inadmissão ou o não provimento do especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou mesma tese jurídica.” (AgRg no REsp n. 2.099.171/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, REPDJe de 17/10/2024, DJe de 04/09/2024.).

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 587
), e o
inadmito
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (não violação ao art. 1.022 c/c art. 489 CPC) (...).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 587/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025